Tribunal: TJDFT
Processo: 0743918-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743918-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GOMES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por JOSÉ GOMES NETO. Sustenta haver prejudicialidade externa em razão da ação direta de inconstitucionalidade n. 7.391/DF perante o Supremo Tribunal Federal, em face do artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei Distrital n. 5.184/13, cujo preceito legal corroborou o próprio título executivo, o que justifica a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da referida ação. Alega excesso de execução, afirmando que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor já corrigido monetariamente e acrescido de juros configuraria anatocismo, o que violaria o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Aponta a inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ, e a violação ao princípio da separação dos poderes e isonomia, porquanto afronta o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, além de ensejar a cobrança indevida de juros sobre juros e não ser aplicável aos débitos fazendários, precatórios e RPVs tributários. Aduz que o título executivo judicial constitui coisa julgada inconstitucional porquanto não observou a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal, em seu artigo 169, §1o, inciso I, os quais exigem prévia dotação orçamentária para a concessão de aumentos salariais, conforme também definido no Tema 864 do STF. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O ente federativo é isento de preparo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao receber o recurso o relator pode atribuir efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal total ou parcial, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I, c/c com 995, parágrafo único do CPC). Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva visando o recebimento do reajuste salarial devido aos servidores, previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 01/11/2015. A decisão agravada homologou os cálculos do credor nos seguintes termos: “Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGO OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE (ID 201325911), uma vez que se encontram em consonância com os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Expeçam-se os competentes requisitórios. Se for o caso, deverá o CJU expedir ofício à COORPRE, remetendo a documentação pertinente. Após o pagamento, retornem-me conclusos para sentença extintiva. Intimem-se”. (ID 208436142 dos autos de referência) Quanto à suspensão do feito por força da ação direta de inconstitucionalidade n. 7.391/DF, o pleito não merece acolhida, uma vez que, além de ter sido negado seguimento em decisão monocrática da Min. Cármem Lúcia, o agravo regimental interposto foi julgado improcedente, conforme acórdão. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da Republica pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (STF - ADI: 7391 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024). Nesse descortino, não há impedimento legal para a continuidade do cumprimento de sentença. Em relação à alegação de inconstitucionalidade do título executivo, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do Tema 864, de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todavia, tal tese não se aplica ao presente caso, pois o que se discute é a implementação de reajustes salariais escalonados previstos em lei específica (Lei n. 5.184/2013), e não uma revisão geral de remuneração. No tocante ao alegado excesso de execução, a jurisprudência deste Tribunal compreende que a aplicação da taxa SELIC não configura anatocismo, pois não há cumulação de índices de atualização monetária e juros de mora no mesmo período. A SELIC incide de forma simples, sucedendo os índices anteriormente aplicáveis, o que afasta a alegação de bis in idem. De igual modo, a Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução n. 482/2022, prevê expressamente que, a partir de dezembro de 2021, a SELIC incide sobre o valor consolidado, composto pelo principal corrigido até novembro de 2021 e aos juros de mora. Trata-se, portanto, de aplicação de índice único de atualização. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 3. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 4. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, que recorre apenas "para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo". 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior a vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1°, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não impôs nova obrigação ao Poder Executivo, tampouco criou categoria de despesa, visto que apenas disciplinou a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 4. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Escorreita a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1913514, 07235827920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em cognição sumária, não ressai a probabilidade do direito invocado pelo agravante a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator